Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DECORRENTES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado no imediato desbloqueio do valor penhorado na conta bancária da executada/embargante.
2. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
3. No caso, embora o agravante aduza a impenhorabilidade do valor constrito, por se tratar, supostamente, de Benefício de Prestação Continuada pago pelo INSS, não obteve êxito em demonstrar a natureza salarial do montante bloqueado.
4. Dos extratos das contas bancárias anexados aos autos, não é possível estabelecer relação entre os valores penhorados e o montante recebido pela devedora a título de benefício assistencial.
5. Assim, se a embargante/agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida fiscal executada, escorreita a r. decisão agravada, na medida em que indeferiu o pedido de tutela de urgência de liberação imediata do montante R$4.881,91 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), bloqueado, via SisbaJud, em sua conta bancária. Ausente demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC na espécie.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.